Tribunal: STF
Processo: RE 967445
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-12-16
Data de publicação: 2016-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPORTAÇÃO. ALEGADA APREENSÃO ADMINISTRATIVA DE MERCADORIAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF.



    1.  A matéria controvertida depende da análise do conjunto fático-probatório, o que afasta o cabimento do recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    2.  Inaplicável o art. 85, §11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.